Tribunal: TJDFT
Processo: 0710362-07.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710362-07.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ELIANA MARIA DA SILVA FAGUNDES D E C I S Ã O Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois a questão em análise já foi objeto de apreciação quando do julgamento do recurso 0731908-33.2021.8.07.0000. Assim, considerando que restou configurada a ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator